Tribunal: TCU
Processo: 017.112/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de concessão e aceitação de bolsa no país/exterior 010440/2018-91, firmado com o/a Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, função CIENCIA E TECNOLOGIA, que teve como objeto Graduação Sanduíche no Exterior - SWG - Canadá (no da TCE no sistema: 1992/2018).

Inteiro teor:
Acórdão 4090/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao responsável Frank Freire dos Santos (CPF: XXX.881.921-XX), ante o recolhimento integral do débito a ele imputado por meio do Acórdão 5018/2021-TCU-Segunda Câmara , alterado pelo Acórdão 461/2022-TCU-Segunda Câmara (peça 90), consoante comprovante de pagamento (peça 129), bem como demonstrativo de débito à peça 130, em consonância com os pareceres uniformes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.112/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Frank Freire dos Santos (XXX.881.921-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.